Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701286-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO, LEMOS &amp; CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: THAIS RITA SCALIA DECISÃO Proceda a Secretaria da Turma a correção na autuação, uma vez que na peça recursal somente consta como Agravante o Senhor THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque se apresenta como sócio de banca de advocacia com sede no Lago Sul e com residência na Asa Norte, ambos área nobre de Brasília, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso II, e art. 74, caput). Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator